Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-67.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001572-67.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTER HEISSLER OLIVEIRA - CPF: 046.067.671-70 (RECORRENTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL POR CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. NÃO DEMONSTRADAS. ATRASO SUPERIOR A 17 (DEZESSETE) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária com necessidade de readequação na malha aérea, que resultou no cancelamento do voo contratado, com alteração do horário de embarque, sendo o consumidor realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 17 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1001572-67.2023.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A.

Recorrido(s):

Ester Heissler Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19/09/2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,

JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a autora, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).”

No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, trecho Sinop/MT > Brasília/DF > Salvador/BA ida e volta, assevera que na ida chegando ao aeroporto, o voo marcado para sair às 04h50min com chegada ao destino final às 10h50min do mesmo dia não ocorreu como contratado.

Ocorre que, chegando ao aeroporto, foram informados que não poderiam embarcar, tendo sido realizada a alteração da passagem aérea e o novo embarque ficou previsto para o dia 08/02/2023 às 13h50min, com chegada ao destino final apenas às 02h20min do dia seguinte, 09/02/2023, ou seja, mais
de 17h após o voo inicialmente contratado.

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que a alteração realizada se deu por intenso tráfego aéreo, havendo necessidade de readequação da malha aérea tendo avisado o consumidor no prazo hábil, e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis. Sustenta a inexistência de danos morais, todavia, não juntou quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Aduz a inexistência do dever de indenizar pois procedeu com a reacomodação do passageiro para voo subsequente, tendo, por fim o passageiro realizado a sua viagem.

Em que pese as alegações da cia aérea, esta não juntou provas do alegado, o que não justifica o atraso diante da longa espera de 17 (dezessete

horas para a chegada do consumidor em seu destino final.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

Contudo, no tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023